Tribunal: TJDFT
Processo: 0727733-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0727733-64.2019.8.07.0000 Agravante: NISIA BRANDÃO MUNIZ Agravada: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A agravante peticiona no ID no 15719743. Manifesta-se no sentido de informar o descumprimento pelo juízo a quo da ordem emanada no presente recurso, ao qual foi dado provimento para reconhecer a legitimidade do agravado no polo passivo da demanda. Assim, requer que o juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga seja oficiado com urgência. Ocorre que, conforme consta no ID no 15279383, a Secretaria desta 2a Turma oficiou devidamente o juízo da primeira instância sobre o conteúdo do acórdão prolatado no agravo de instrumento. Eventual inconformismo da parte com atos e decisões subsequentes deve ser aviado pelos meios processuais adequados ao exercício das irresignações, sob pena de preclusão da matéria. Assim, nada a prover. P.I. Carmelita Brasil Relatora